Tribunal: STF
Processo: ARE 894283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Bloqueio de repasse de verbas públicas em razão de débito com Autarquia Estadual. Artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 4. Ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre aplicação do tema antes da edição da EC 3/1993. Ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.